Tribunal: TJMT
Processo: 1023166-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023166-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA - CPF: 035.836.573-22 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA PARA CARTÃO DE DÉBITO. UTILIZAÇÃO NA FUNÇÃO DÉBITO E CRÉDITO DEMONSTRADAS. CRÉDITO EM CONTA. UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1-

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
).
2-
A prova da relação jurídica demonstrando o serviço e sua respectiva utilização, obrigam o consumidor ao pagamento do débito decorrente.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182799746, na reclamação no 1023166-58.2023.8.11.0001, do 5o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, bem como, condenou o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) à título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- Licitude do débito; - ausência de falha na prestação de serviço; - inexistência de dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- das manifestações da parte Recorrida.

A petição inicial indica:

“...

A requerente fez um cadastro junto a empresa requerida, quando estava abrindo uma conta, preencheu com seus dados para o aceite de contrato de produtos e serviços, enviou foto de seus documentos pessoais, bem com foto de perfil, pois seu desejo era obter uma conta virtual

...

No momento da contratação, foram oferecidos vários serviços pela requerida, estariam, conta virtual (recebimento de valores, via pix, ted, doc), cartão da conta de débito, no qual era a intenção da requerente, porém estaria descrito que também disponibilizava cartão de crédito, empréstimos, seguros e LIS, porém, esses serviços estariam sujeitos à aprovação do Banco que nunca fora solicitados e aderidos pela requerente.

E diante de todos os serviços de créditos oferecidos pela requerida, na proposta de abertura de conta,
só lhe foi disponibilizado o CARTÃO DE DÉBITO. Nada mais
.

...

Diante dos fatos narrados acima,
a requerente nunca fez qualquer outro negócio com a requerida
que pudesse originar a negativação indevida,
como cartão de crédito, empréstimos
, serviços estes que nunca fora solicitado pela requerente, ...

Vindo a contestação com apresentação de faturas de cartão de crédito/débito (
id’s 182799737 e 182799738
), a parte Recorrida manifesta em impugnação:

“...

DESTACA-SE QUE A AUTORA ABRIU UMA CONTA DIGITAL,
PARA USO DE DEBITO E CREDITO
,
NÃO HÁ NENHUM TIPO DE SITUAÇÃO QUE A AUTORA CONTRATOU ALGUM TIPO DE CARTÃO DE CRÉDITO
, COMO VERSA AS TELAS SISTEMICAS APRESENTADAS. ...”
Grifei.

Nas contrarrazões, além de permanecer negando o débito, inova a tese de possível fraude.

“...

Importante reafirmar que o Recorrido desconhece essa informação de contratação dessa negociação, não reconhece nenhum tela sistêmica apresentada pelo Recorrente, ja impugnados todos os dados ali inseridos.

Declara ainda que não contratou nada, e que em nenhum momento o Recorrente comprovou algum tipo de anuência da Recorrida, quanto ao suposto débito.

Temos que, são vários casos onde terceiros de posse de documentos roubados, ou adquiridos de forma ilícitas, conseguem efetivar contas bancarias e até mesmo cartões de créditos, se aproveitando da ganancia das instituições financeiras e ainda da fragilidade dos seus sistemas, onde qualquer pessoa poderá habilitar uma conta bancaria, seja ela para qual finalidade, temos várias notícias de presidiários aplicando diversos golpes, se utilizando de internet de dentro dos presídios. E o que se percebe, é a fragilidade dos sistemas dessas instituições financeiras digitais. ...”

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da contratação e uso do serviço.

A contratação, ainda que só na forma de “cartão de débito”, restou incontroversa, diante da confissão operada ainda na petição inicial.

No mais, tratando-se de contratação com banco eletrônico, e ainda que assim não fosse, por determinação do Banco Central, todas as regras dos serviços contratados permanecem à disposição dos consumidores para consulta nos sites e apps respectivos, limitando a tese de desconhecimento do contrato.

De outro lado, com a apresentação dos extratos de cartão de crédito/débito de id’s 182799737 e 182799738, há demonstração de efetiva utilização do serviço, inclusive com parcelamento de compras (
função possível exclusivamente no cartão de crédito
).

“17 mai 2021 Atacadao Moto Pecas (Parcela 03 de 03) R$ 198,00”
(id.
182799738)

Ainda, na própria fatura é possível identificar o limite de crédito de R$ 1.000,00 (
um mil reais
), para o cartão no 2306 ···· ···· 4517.

Sintomaticamente, é possível perceber que a Reclamante/Recorrida não indicou o número do cartão que possui e muito menos apresentou cópia de suas faturas a sustentar a tese inicial.

A ausência de demonstração do direito alegado pelo Recorrido (
prova mínima e possível
), e diante da comprovada utilização do serviço que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA, indeferindo os pedidos iniciais;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024